Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013797-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIZES MARIA DE ALMEIDA - CPF: 920.567.501-63 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por Maizes Maria de Almeida, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(I) o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente é personalíssimo ou transmissível aos herdeiros;

(II) o prazo prescricional para a cobrança da indenização iniciou-se na data do acidente ou na ciência inequívoca da invalidez.

III.
Razões de decidir

3. O direito à indenização do seguro DPVAT, embora personalíssimo na origem, integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus herdeiros com o falecimento do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça.

4. O prazo prescricional inicia-se na data em que a vítima tem ciência inequívoca da consolidação da invalidez permanente, conforme Súmula 278 do STJ, afastando a tese da Recorrente de prescrição contada do sinistro.
5. No caso concreto, o laudo pericial, produzido em processo anterior, atestou a invalidez permanente em 21/09/2022, marco inicial para contagem do prazo prescricional, tornando tempestivo o ajuizamento da ação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos herdeiros. 2. O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente, e não na data do sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.784; CC/2002, art. 206, §3º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 266494/MG; STJ, Súmula 278; TJMT, N.U 1021785-02.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação
interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por
Maizes Maria de Almeida
, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenou a Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro (ID 272237390).

A Seguradora recorre sob os seguintes argumentos: (1)
ilegitimidade ativa da autora
, sob o argumento de que o seguro DPVAT por invalidez permanente tem natureza personalíssima, não sendo transmissível aos herdeiros, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei 6.194/74; e, (2)
prescrição
, porque a ação foi ajuizada fora do prazo prescricional de três anos, conforme previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (ID 272237390).

A parte apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventada no apelo (ID 272237395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da
Ação

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
contra o Recorrente.

Na origem, a ação, proposta por
Maizes Maria de Almeida
, em 09/04/2024, visa a condenação da
Seguradora Apelante
ao pagamento da indenização relativa ao
seguro DPVAT
, no valor de
R$ 13.500,00
, em razão do acidente ocorrido em
11 de janeiro de 2019
, que resultou na
invalidez permanente
de seu filho,
Joilson de Almeida da Silva
, o qual veio a falecer em decorrência da
Covid-19
(ID 272236985).

Após o regular trâmite processual, a sentença julgou parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Processo n. 1013797-80.2024.8.11.0041

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MAIZES MARIA DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. (...)Considerando que o laudo pericial realizado (ID. 151918957) consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu DEDO DO PÉ DIREITO é de 75% (setenta cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de
R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos)
.

Outro fator importante, quanto ao termo inicial da cobrança dos juros da mora, estes deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula n. 426 do STJ, enquanto no que tange à correção monetária, deverá ser aplicado o entendimento firmado na Súmula 580 do STJ, qual seja de que a correção monetária deve ser computada da data do evento danoso nas ações de indenização do seguro obrigatório.
Posto isso,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de
valor de
R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.
(...)”

Inconformada, a Seguradora alega ilegitimidade ativa da autora, por se tratar de seguro DPVAT por invalidez permanente de natureza personalíssima e não transmissível aos herdeiros, e prescrição, porque a ação foi ajuizada após o prazo de três anos previsto no Código Civil.

Razão não assiste à Recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a legitimidade ativa da autora e a alegação de prescrição.

1 - DA PRELIMINAR

(LEGITIMIDADE ATIVA)

A seguradora sustenta que a cobertura securitária por invalidez permanente tem natureza personalíssima, de modo que, com o falecimento da vítima, seus herdeiros não poderiam sucedê-la na titularidade do direito ao recebimento da indenização.

Contudo, o STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular que, portanto, têm legitimidade para figurarem no polo ativo da ação de cobrança do seguro obrigatório e receberem a quantia correspondente, na forma do 1.784 do CC (STJ AREsp 266494/MG)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em que a autora faleceu durante o processo e seus herdeiros foram habilitados. A seguradora recorre da sentença que a condenou ao pagamento da indenização, alega ilegitimidade dos herdeiros e impossibilidade de realização de perícia médica indireta.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o direito à indenização do seguro DPVAT é personalíssimo, ou se pode ser transmitido aos herdeiros; (ii) se os herdeiros da autora são legítimos para prosseguir com a ação; e (iii) se é possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora.

III. Razões de decidir.

3.

O direito à indenização do seguro DPVAT, embora personalíssimo em relação à vítima, não se extingue com a morte desta, sendo transmitido aos seus herdeiros como direito patrimonial.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear a indenização do seguro DPVAT em caso de falecimento do segurado.

5.

É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora, desde que haja documentação médica suficiente para a análise.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito à indenização do seguro DPVAT é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do segurado, ainda que a morte não tenha ocorrido em decorrência do acidente. 2. Os herdeiros do segurado falecido são partes legítimas para pleitear a indenização do seguro DPVAT em juízo. 3. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente do segurado, mesmo após o seu falecimento, desde que haja documentação médica suficiente para a análise."

(...) (N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

No caso concreto, verifica-se que a invalidez permanente foi devidamente atestada por meio de laudo pericial juntado aos autos (ID 272236996).

Assim, o direito à indenização foi incorporado ao patrimônio da vítima ainda em vida, sendo plenamente transmissível aos herdeiros, o que justifica a legitimidade da parte autora.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

II – MÉRITO

No que diz respeito à tese da Recorrente de que incidiu a prescrição no caso em apreço, porque se aplica o prazo trienal, conforme disposto no artigo 206, §3º, IX, do Código Civil, de igual forma, não merece respaldo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT tem início na data em que a vítima tem ciência inequívoca da consolidação da invalidez permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

A propósito, cita-se o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça de que o marco inicial da prescrição das ações securitárias se dá com a ciência inequívoca da invalidez permanente, por meio do laudo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Assim, uma vez proposta a demanda no prazo de três anos estabelecido no artigo 206, §3º, do Código Civil, não há falar em prescrição. (N.U 1012923-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

No caso em exame, o laudo pericial, elaborado nos autos do processo anterior n. 1034066-82.2020.8.11.0041, datado de 21/09/2022, foi emprestado e utilizado como prova no presente feito, sendo a primeira manifestação técnica apta a atestar a consolidação da invalidez.

Dessa forma, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do laudo pericial e não do acidente.

Considerando que a ação foi ajuizada dentro desse prazo, no caso, no ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

Afasta, portanto, a prejudicial de prescrição suscitada pela Seguradora Recorrente.

Sendo assim, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação

interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025